Tribunal: TJES
Processo: 5011518-89.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Intimação / Notificação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011518-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: GILCELLY MARY DE SALES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REPETIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5011518-89.2023.8.08.0035

Recorrente: DER / ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

Recorrido: GILCELLY MARY DE SALES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7211400).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DER/ES - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não restou comprovado nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e a responsabilidade do recorrente, uma vez que não há prova dos desníveis na pista , bem como que os dias que a moto ficou no conserto são anteriores aos fatos narrados;
b)
que não há comprovação que os medicamentos, exames e transportes advinham do acidente;
c)
que a mera ocorrência de acidente não é fato capaz de gerar indenização por danos morais;
d)
que seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Cuida-se de Recurso Inominado (ID 7211397) interposto em face de sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID 7211395).

Para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para, apenas depois, decidir o mérito.

A dialeticidade é um dos requisitos que deve ser analisado e que tem como definição o ônus do recorrente em enfrentar especificamente cada ponto da sentença que pretende alterar.

Em detida análise ao recurso apresentado, vê-se o não atendimento ao princípio do referido princípio, pois a parte recorrente se limitou a repetir as alegações da contestação, não impugnando especificamente os pontos da sentença.

Por outras palavras, as razões recursais não são capazes de atacar ponto algum da sentença, pois deixou de apresentar fatos e elementos jurídicos capazes de alterar a decisão anteriormente proferida.

Assim, deixo de conhecer do recurso inominado interposto,
pois as razões expostas não impugnam a sentença prolatada.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado, em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos e fatos da sentença objurgada.

Condenação em custas incabíveis. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil reais).

É como voto.

Linhares/ES, data registrada no sistema

Samuel Miranda Gonçalves Soares

Juiz de Direito (Relator)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)